Tribunal: TJES
Processo: 5013940-46.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013940-46.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JACQUELINE MACHADO SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013940-46.2022.8.08.0011

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: JACQUELlNE MACHADO SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por JACQUELINE MACHADO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra a autora, em suma, que no dia 26/08/22, entrou em contato com a requerida para negociar um débito, e firmaram um acordo estipulando o pagamento de R$ 992,49 a ser pago através de 1 parcela de R$ 154,53 e 5 parcelas de R$ 145,95. Afirma que em 16/10/22 solicitou a emissão da fatura da 2ª parcela, entretanto, a requerida enviou a fatura da 3ª parcela, e a autora acabou efetuando o pagamento sem observar o equívoco. Em decorrência disso, os serviços de internet e telefonia contratados foram suspensos, e buscou a requerida para resolver administrativamente a questão, contudo, sem êxito. Requereu o restabelecimento do serviço, o envio das faturas das demais parcelas, o cancelamento do contrato de internet domiciliar, sem qualquer ônus e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8123714), a requerida suscitou preliminar de falta de interesse de agir autoral. No mérito, alegou a ausência de prova mínima das alegações; mencionou que a autora não realizou o pagamento da fatura de outubro de 2022, o que ensejou o bloqueio do serviço. Sustentou a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 8123732) pelo juízo singular dispôs que:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para

CONDENAR a ré a promover o restabelecimento dos serviços de telefonia móvel nos moldes então contratados pela autora, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00;

CONDENAR a ré a enviar para a autora as parcelas faltantes do acordo então realizado entre as interessadas, respeitados os valores estabelecidos das prestações (5 x R$ 145,95), sob as penas da lei, e

CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (05/12/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8123739). Em suas razões, alega que não houve falhas na prestação do serviço ofertado, inexistência de danos morais a serem pagos e que a multa aplicada pelo D. Juízo de primeiro grau revela-se desproporcional. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID. 8123748), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a inexistência da falha na prestação dos serviços, apenas se limitando a apresentar telas sistêmicas que não podem ser utilizadas como objeto de prova, uma vez que produzidas de forma unilateral pela empresa.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento do juízo de piso, que coaduna com o que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, a meu ver, a empresa recorrida não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que não houve falha na prestação dos serviços, como bem destacado pelo juízo de piso:

“Com efeito, tem-se que a autora solicitou à ré a expedição da correspondente fatura de pagamento para saldar a parcela de seu acordo extrajudicial com vencimento no mês 10/2022 mas, não obstante, recebeu da fornecedora conta referente ao mês 11/2022, despesa que foi regularmente saldada, como consta dos autos (Num. 19637584).

Entretanto, em razão desse equívoco encaminhamento pela ré de fatura de mês posterior (11/2022) para solução de pagamento pela autora de conta anterior (10/2022), constou a falsa impressão nos registros da fornecedora de inadimplemento negocial por parte da cliente, lapso que ensejou, por consequência, na interrupção dos competentes serviços de internet em desfavor da consumidora.

Esta descontinuidade prestacional estaria, então, sem lastro causal razoável, representando medida injusta.

Por assim, razoável conceder que sejam restabelecidos tanto os serviços de telefonia móvel em debate quanto o plano de pagamentos inicialmente convencionado entre as interessadas, na medida em que, em sentido estrito, não houve, por parte da autora, verdadeira quebra de promessa contratual, mas erro no processamento de recebíveis pela própria fornecedora, como explicitado.”

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sobre a alegação de necessidade de redução das astreintes, entendo que esta possui
natureza jurídica de medida coercitiva e, assim sendo, compele a parte a cumprir a determinação judicial. Nesse passo, o objetivo não é o de obrigar ao pagamento do valor fixado, mas, tão somente, impor ao réu o cumprimento da decisão.

Isto posto, verifico que
a multa foi fixada pelo juízo
a quo
no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma única, em caso de descumprimento do restabelecimento dos serviços de telefonia móvel no prazo de 15 (quinze) dias.
Tal valor se
revela proporcional e razoável, não desvirtuando as astreintes de seu principal objetivo e nem mesmo gerando risco de eventual enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)